Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716208-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: JOSE ARNALDO BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo de conhecimento n.o 0710976-40.2020.8.07.0006, movido por JOSÉ ARNALDO BARBOSA FERREIRA, i) rejeitou a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor; e ii) deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, entre outros provimentos saneadores (ID 88571140, origem). Nas razões (ID 25828972), insurge-se a ré/agravante contra a rejeição de sua impugnação à gratuidade de justiça. Alega haver nos autos elementos indicando o não preenchimento dos requisitos legais. Pontua, ainda, auferir o autor renda superior à alegada. Visa, assim, a revogação do benefício. Noutro lado, aduz não ser automática a inversão do ônus da prova sob a perspectiva da legislação consumerista – devendo ser comprovada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. No caso, segundo afirma, tais requisitos não estariam preenchidos, principalmente quando confrontados os documentos anexados com a contestação. Por fim, assevera que tanto a rejeição de sua impugnação à justiça gratuita quanto a inversão do ônus probatório provocam prejuízos – financeiros e à sua defesa – capazes de influenciar a sentença e provocar danos processuais. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 25828974). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que: i) rejeitou a impugnação a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; e ii) deferiu o pedido de inversão do ônus da prova – dentre outros provimentos de natureza saneadora. A despeito dos argumentos trazidos, cumpre ressaltar, de plano, comportar o presente recurso conhecimento apenas parcial (consoante art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n.o 1.696.396 e 1.704.320, tenha decidido pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, o fez apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção de reapreciar a decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC (diferindo da conjuntura englobada pelo inciso V da norma processual), nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...) 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. (...) (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) A decisão que, na ação de conhecimento, indefere a impugnação à justiça gratuita, não admite a insurgência por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1265593, 07109020420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No tocante à redistribuição do ônus da prova, contudo, afigura-se cabível o presente recurso, pois expressamente disposta tal hipótese no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; Tecidas essas considerações, passo ao exame da matéria conhecida, qual seja, a possibilidade ou não de redistribuição do ônus da prova. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Todavia, em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a presença dos pressupostos legais para a concessão do efeito pretendido. Trata-se, na origem, de ação de objetivando rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais envolvendo contrato de prestação de serviços firmado no intuito de reduzir a parcela de financiamento veicular – ajuste este que teria levado o autor a deixar de efetuar o pagamento das parcelas para a instituição financeira, direcionando os novos valores à ré/ agravante para quitação da dívida. O caso atrai a incidência das normas consumeristas, a partir da interpretação conferida aos artigos 2o e 3o do CDC. A propósito: “Incidem as normas de defesa do consumidor à relação jurídica travada entre pessoa jurídica prestadora de serviços de assessoria, consultoria financeira, recuperação de crédito e conciliação bancária, que, nessa condição, entabula contrato se comprometendo a reduzir em 50% as parcelas de financiamento de veículo”.[1] Tal diploma, como sabido, recomenda a inversão do onus probandi quando apurada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII). Verifica-se, em sede de cognição sumária, que as peculiaridades da lide, aliadas à hipossuficiência – econômica e técnica do autor, não alfabetizado – justificam a inversão concedida pela decisão agravada. Envolvendo o caso, numa primeira vista, obrigação de resultado assumida pela agravante perante o autor – redução e posterior quitação de mútuo bancário relativo a financiamento de veículo –, resta demonstrada a verossimilhança das alegações com as provas dos pagamentos realizados e da busca e apreensão do bem (ID 77320664 e 77320666, origem). Presumível, no mais, deter a recorrente melhores condições de evidenciar a renegociação da dívida com a instituição financeira credora para o cumprimento da obrigação assumida. Nesse passo, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, observam-se fundamentos para manter a inversão probatória. INDEFIRO, portanto, o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. [1] Acórdão 1333372, 07031430820198070005, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília, 26 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator